Tribunal: TJMT
Processo: 1015160-15.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015160-15.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGNALDO ALVES BORGES - CPF: 161.782.701-00 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – IMPUGNAÇÃO AO PERITO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECLUSÃO – NULIDADE DE LAUDO PERICIAL – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES – LAUDO PERICIAL ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A impugnação ao profissional perito deve ser manifestada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de operar-se a preclusão.

O seguro obrigatório DPVAT tem a finalidade de indenizar as vítimas de acidentes automotores, em virtude de morte ou invalidez permanente total ou parcial.

O laudo médico pericial elaborado nos autos foi conclusivo acerca da ausência de incapacidade permanente de membro, sentido ou função, decorrente do acidente automobilístico que acometeu o autor, devendo, portanto, ser julgada improcedente a pretensão autoral.

Muito embora a parte autora aduza que o perito não é ortopedista, não possuindo capacidade técnica para a elaboração do laudo questionado, suas alegações não procedem, visto que não existe nada de concreto a lançar dúvidas sobre a imparcialidade dos profissionais recomendados, tendo em vista que os peritos indicados são médicos habilitados, e não há lei, tampouco jurisprudência, que restrinja a especialidade desse profissional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1015160-15.2018.8.11.0041

APELANTE:

AGNALDO ALVES BORGES

APELADA:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AGNALDO ALVES BORGES
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT,
MM. Juiz Jones Gattass Dias
, lançada nos autos da Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
ajuizada em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art.
85, § 2º, do CPC
, cuja exigibilidade restou suspensa, uma vez que deferida a assistência judiciária gratuita ao autor (art. 98, §3º, do mesmo
Códex
).

Em suas razões recursais, em síntese, o recorrente se insurge contra a sentença de primeiro grau ao argumento de que o pedido de aplicação de troca do
expert
, feita na impugnação, por total falta de especialidade no objeto da perícia, qual seja ortopedia/traumatologia, não foi atendido, culminando na extinção do processo.

Sustenta q
ue, ao nomear o perito técnico, o fez de forma incorreta, ao passo que deixou de observar a origem da ação, qual seja, acidente de trânsito com repercussões traumatológicas e ortopédicas, sendo certo que esta deve ser a especialidade do médico para que seja impresso a maior segurança jurídica na quantificação.

Destaca que a prova pericial tem a finalidade de

esclarecer questões de
ordem técnica
, que somente se torna possível através de perícia

realizada
por profissional com conhecimento da matéria e dotado de habilitação técnica na especialidade que é objeto da perícia
, sendo justa a nomeação de um perito com especialidade em
traumatologia/ortopedia
.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para que seja anulad
a a sentença de primeiro grau, com a devolução do processo para a vara de origem para que seja reaberta a instrução processual e que seja nomeado perito com especialidade em “ortopedia/traumatologia”
(Id. 65136455).

A apelada ofertou contrarrazões (Id. 65610042), arguindo a preclusão da matéria no tocante a nomeação de uma outra perita para avaliar o apelante, bem como rebateu as razões expostas no presente recurso, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Dispensado do recolhimento do preparo, tendo em vista a parte litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
AGNALDO ALVES BORGES

ajuizou

a

Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o Magistrado julgou improcedente o pedido da inicial.

Insurge-se o apelante contra a r. sentença, alegando, em suma, que o pedido de aplicação de troca do
expert
, feita na impugnação, por total falta de especialidade, qual seja ortopedia/traumatologia, não foi atendido pelo togado singular,
sendo certo que esta deve ser a especialidade do perito para que seja impresso a maior segurança jurídica na quantificação, assegurando-lhe, ao final, a indenização postulada
.

Pois bem. O ponto central posto em discussão consiste em verificar se o autor, ora apelante, tem direito ao recebimento de indenização relativa ao seguro DPVAT.

De início, necessário verificar se, de fato, o recorrente obteve lesões ocasionadas pelo sinistro, pelo que, nesse linear, o laudo pericial firmado pela médica perita,
Dra. Roberta De Felice Simões
– CRM-MT 5078, acostado aos autos é imprescindível para o deslinde da questão, eis que somente assim será apurada a sua real capacidade.

Pela aludida Perícia Médica de Id. nº 65135497, observa-se que não foi constatada incapacidade permanente, decorrente do acidente noticiado na inicial.

A médica perita, questionada sobre a real existência e grau de invalidez do apelante, respondendo aos quesitos formulados pelas partes, concluiu que:

“5. DISCUSSÃO

A parte autora foi vitima de acidente automobilístico traumatismo craniano leve, que foi tratado com tratamento conservador. Apresentou cefaleia após o acidente, que foi tratada e obtida a resolução da mesma. No momento da pericia, não foi evidenciada nenhuma sequela incapacitante tanto fisica quanto mental, em decorrência do acidente. A parte autora não apresentou nenhum exame complementar que comprove alguma sequela.

6. CONCLUSÃO

A parte autora na sua condição atual não apresenta incapacidade no momento do exame pericial.”
[Id. 65135497].

Nesse sentido, sabe-se que para ter direito à indenização do seguro DPVAT, mister se faz a comprovação da invalidez parcial ou permanente, o que não restou comprovado nos autos de acordo com a prova técnica realizada.

Além disso, muito embora a parte autora aduza que a perita não é ortopedista, não possuindo capacidade técnica para a elaboração do laudo questionado, suas alegações não procedem, visto que não existe nada de concreto a lançar dúvidas sobre a imparcialidade dos profissionais recomendados, tendo em vista que os peritos indicados são médicos habilitados, e não há lei, tampouco jurisprudência, que restrinja a especialidade desse profissional.

A propósito, segue jurisprudência em caso absolutamente análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇAO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓTIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÃNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE –
REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA – DESNECESSIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada, porque, em que pese as alegações do apelante, não foram apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, além de que, não há qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa.”
(APELAÇÃO CÍVEL N. 1001877-76.2017.8.11.000. CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito PRIVADO, Julgado em 16.10.2019, Publicado no DJE 21.10.2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
NOMEAÇÃO DE PERITO ESPECIALIZADO – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO – DESNECESSIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. Não havendo nada a lançar dúvidas sobre a imparcialidade dos profissionais recomendados, tendo em vista que os peritos indicados são médicos habilitados e não há lei, tampouco jurisprudência, que restrinja a especialidade desse profissional, não há que se falar em reconhecimento de nulidade da perícia realizada. O juiz é o destinatário das provas e cabe a este analisar a necessidade de continuidade instrução processual ou complementação de laudo pericial médico.”
(APELAÇÃO Cível n. 1002687-05.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19.06.2019, Publicado no DJE 08.07.2019)

Nesse viés, tenho que a invalidez alegada pelo apelante não restou evidenciada pelo contexto probatório dos autos, de modo que a improcedência do pedido autoral é medida que se impõe.

Ademais, verifica-se que o autor deixou de se manifestar em momento oportuno sobre a discordância da perícia acostada nos autos, o que levou a preclusão da matéria.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LAUDO PERICIAL MÉDICO – VALIDADE – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – DESNECESSIDADE – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – IMPUGNAÇÃO AO PERITO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECLUSÃO – ART. 148, §1º C/C 467 CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A impugnação ao profissional perito deve ser manifestada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de operar-se a preclusão.

É caso de manter a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat, em razão de não ter sido constada a presença de invalidez permanente em decorrência de acidente de trânsito.”
(N.U 1003279-92.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Em razão do trabalho adicional nesta fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10
para 15% (quinze por cento), com fulcro no art. 85, §11 do CPC, restando suspensa sua exigibilidade pelo prazo legal, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020